Tribunal: TJMT
Processo: 1009314-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009314-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPAÇOGRÃOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESPAÇOGRÃOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS, contra a decisão do Juízo da 5° Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1018067-55.2021.8.11.0041, por ele proposta, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de medida liminar para que seja declarada a não incidência do ICMS sobre o deslocamento de produtos entre estabelecimento de uma mesma empresa (filiais Mato Grosso/matriz Minas Gerais), bem como que seja determinado que a autoridade Impetrada se abstenha de praticar quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a eventual lançamento/exigência do tributo em questão, ou que resulte na indisponibilidade da mercadoria.
Consoante petitório constante no Id. 110798491, os agravantes pleitearam a desistência do recurso em epígrafe, “ante a perda de objeto pela desistência da ação mandamental e a homologação da mesma por sentença”.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, não há mais lide, pois, colhe-se dos autos de origem o pedido de desistência do mandamus feito pelas impetrantes/agravantes, que foi homologado pelo magistrado de piso, bem como o pedido de desistência do presente agravo de instrumento.
Com efeito, restando inconteste a perda de objeto do presente agravo, declaro prejudicado o recurso, nos termos do art. 51, XV, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado